Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712004-41.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LOURIVALDO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto cm fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. NATUREZA SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. BUSCA POR LEITO DE UTI. MORTE SUPERVENIENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. A responsabilidade estatal por conduta omissa pressupõe o dever legal de impedir a ocorrência do dano e exige, além da existência do fato administrativo, do dano, do nexo de causalidade, a comprovação de culpa (responsabilidade subjetiva). 2. Constatado que foram envidados todos os esforços (equipamentos e profissionais de saúde) disponíveis na unidade de pronto atendimento para a melhora no quadro de saúde da paciente, e que o resultado morte decorreu da sua grave condição clínica anterior, com histórico de infarto agudo no miocárdio e disfunção renal crônica, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado pelo evento morte. 3. Na espécie, o ente público demonstrou a busca por vaga em leito de UTI, tanto na rede pública, quanto na rede privada conveniada, tendo inserido o nome da paciente no cadastro do centro de regulação de leitos, inexistindo nexo de causalidade entre a não internação e o dever de indenizar. 4. Diante da não comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita atribuída ao Estado e os danos causados, afigura-se ilegítimo o pleito de indenização por danos morais. 5. Recurso não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sob o argumento de que o recorrido agiu com negligência e descaso, ao não disponibilizar leito na UTI, causando-lhe danos irreparáveis. Entende, assim, ter direito à indenização por danos morais. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37, § 6o, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1266813 RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003